Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705884-13.2022.8.07.0006 RECORRENTE: THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. CONVÊNIO FIRMADO COM O TJDFT. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SISTEMA INVÁLIDA. EMPRESA AINDA NÃO HABILITADA COMO PARCEIRA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. 1. Devidamente intimada para fazer o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 51483726), a apelante deixou transcorrer o prazo in albis, motivo pelo qual o recurso de apelação não deve ser conhecido. 2. Para a configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, após regular intimação; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe. 3. No caso, apesar de a parte autora ter firmado convênio como parceira para expedição eletrônica neste e. TJDFT, essa não se encontra devidamente habilitada para receber comunicações via sistema, conforme se verifica no site do Tribunal. Tal constatação torna inválida a intimação realizada via sistema, razão pela qual se conclui que a intimação pessoal do banco autor deveria mesmo ter sido realizada via carta com aviso de recebimento (A.R.). 4. O comando constante do art. 485, III e § 1, do CPC não foi completamente observado, pois, ainda que presente a inércia da parte autora e seu patrono pelo prazo de 30 dias, não houve a posterior intimação pessoal da instituição financeira para dar seguimento ao feito no prazo de 5 dias. Não restou caracterizado o abandono da causa notadamente porque não houve a intimação pessoal da autora para, em cinco dias, promover o andamento do feito consoante o disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 8o do Código de Processo Civil, 5o, incisos X e XXXII, da Constituição Federal, bem como 4o, 6o, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando fazer jus à indenização por danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação dos artigos de lei federal indicados, porquanto nenhum deles “foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos declaratórios com o objetivo de sanar eventual omissão. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.774.509/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009